Tribunal: TJDFT
Processo: 0736551-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
APELAÇÃO. PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO. ART. 50, I, PARÁGRAFO ÚNICO, I E II, DA LEI No 6.766/1979. CRIME CONTRA A FLORA. ART. 40 DA LEI No 9.605/1998. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ÁREA PARCELADA E CEDIDA SEM LICENÇA DOS ÓRGÃOS COMPETENTES. ACERVO FIRME E SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO.
I - Deve ser mantida a condenação pela prática do crime previsto no art. 50, I, e parágrafo único, I e II, da Lei 6.766/1979, quando a prova dos autos, notadamente a pericial, demonstra sem dúvida alguma que a ré agiu com vontade livre, consciente e dirigida ao propósito específico de comercializar unidades de loteamento irregular para fins urbanos, concorrendo para a implantação do parcelamento sem autorização do órgão público competente e em desacordo com as normas pertinentes.
II - A conduta causou prejuízos diretos e indiretos ao meio ambiente, como supressão de vegetação nativa, remoção da camada superficial do solo, impermeabilização da superfície do solo, alteração da topografia do terreno, impedimento da regeneração da vegetação nativa, alteração do regime hídrico do solo, afastamento da fauna nativa, aumento do escoamento superficial das águas pluviais, exposição do solo a processos erosivos, aumento da poluição, aumento da demanda por recursos hídricos e proliferação de espécies ruderais, configurando-se o crime descrito no art. 40 da Lei no 9.605/1998.
III - Recurso conhecido e não provido.